Tribunal: TJSP
Processo: 2240073-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AVISO PRÉVIO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Insurgência da autora. Acolhimento. Aviso prévio com base no art. 17, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS. Dispositivo anulado por força de decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, com efeitos "erga omnes". Cobrança que, a priori, se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AVISO PRÉVIO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Insurgência da autora. Acolhimento. Aviso prévio com base no art. 17, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS. Dispositivo anulado por força de decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, com efeitos "erga omnes". Cobrança que, a priori, se mostra indevida. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.